Tribunal: STF
Processo: HC 188965
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O exame deste “writ” evidencia que o ora paciente/impetrante insurge-se, em verdade, contra ato emanado de magistrado de primeira instância.
    Presente esse contexto, passo a apreciar a admissibilidade, na espécie, desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, verifico que esta impetração não se mostra processualmente viável, eis que deduzida contra decisão proferida por juiz que atua no primeiro grau de jurisdição.
    Vê-se, desse modo, que, por serem taxativas as hipóteses do art. 102, I, letras “d” e “i”, da Constituição Federal – pertinentes à impetrabilidade originária de “habeas corpus” perante o Supremo Tribunal Federal –, falece competência a esta Corte para apreciar este “writ” (RTJ 93/113 – RTJ 115/687 – RTJ 121/1050 – RTJ 125/1027 – RTJ 140/865, v.g.).
    Ressalte-se, ademais, que em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sua página oficial na “Internet”, constatei não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois, em 24/07/2020, aquela E. Corte, ao apreciar recurso de agravo em execução (Processo 0045683-58.2014.8.07.0015), determinou “(…) que seja observada a proporção de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime (…)”, tal como requerido pelo ora paciente/impetrante e pela Defensoria Pública da União.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator